Tribunal: TJMT
Processo: 1064823-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064823-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR CALDAS - CPF: 754.260.131-87 (RECORRENTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), VIVIAN KETHYLIN SOUZA MARQUES - CPF: 040.511.031-61 (RECORRENTE), BRUNO CESAR LOURENCO TEIXEIRA - CPF: 141.204.927-02 (RECORRIDO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargante:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Embargados:
João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargante:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Embargados:
João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Ação:

de Indenização por Danos Morais Cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175850466)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 187194656): conheceu do recurso inominado interposto por
Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.
e negou
-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 192135687):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064823-14.2022.8.11.0001

Embargante:
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

Embargados:
João Victor Caldas e Vivian Kethylin Souza Marques

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bruno Cesar Lourenço Teixeira

contra o Acórdão de Id no 191347692, exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na decisão editada, referente apenas ao teor do dispositivo, que indicou os termos: “
honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.
”

Quando o correto é: “
honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”

Ademais
decisum
está fundamentado de forma adequada, nos demais termos.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar parágrafo do dispositivo fazendo constar “
honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
”, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024